Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742162-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDSON FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de EDSON FRANCISCO DA SILVA, contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de Busca e Apreensão determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, facultando à parte converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva. A decisão agravada foi assim proferida: 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 125978828), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 04/07/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 128891074). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 130600321, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 24/08/2022 (ID 133536793), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 135806270). 8. Consigno que, em 25/09/2022, por meio da decisão de ID 137580862, oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento e, inclusive, este Juízo alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 138774807) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. O Agravante sustenta a admissibilidade do instrumento, sob o argumento de que haveria inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e de que o STJ já teria decidido por afastar a determinação de sobrestamento dos feitos a respeito do tema 1.132. Assevera que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor é suficiente para comprovar a constituição da mora, ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão e a sua reforma. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que o feito não se sujeita à suspensão, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS, cuja questão de ordem foi acolhida nos seguintes termos: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” Portanto, reconheço a probabilidade jurídica da alegação quanto ao não cabimento da suspensão do processo de origem. No que tange à questão de fundo, relativa à comprovação da mora, é preciso reconhecer que embora a matéria não esteja pacificada, esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. Confira-se o julgado a seguir desta Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.5. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1411604, 07117201020218070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Portanto, na estreita via da presente análise antecipatória, julgo suficientemente demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações recursais, de modo a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 17:47:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador